Tribunal: TJMT
Processo: 1015035-29.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015035-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JOVINO CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 047.983.331-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame, sobretudo pelo fato de que os descontos vêm sendo efetuados por longo período.

Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015035-29.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOVINO CARLOS DE ALMEIDA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOVINO CARLOS DE ALMEIDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Antecipada nº 1021590-36.2025.8.11.0041, em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos descontos mensais de R$752,83 (setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos) diretamente incidentes sobre os proventos do agravante, decorrentes do contrato n.º 948348294.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão impugnada desconsiderou a prova pericial homologada nos autos da ação de produção antecipada de provas n.º 1004829- 66.2021.8.11.0041, a qual apurou que, em 25/01/2021, o valor devido ao Banco agravado era de R$21.994,43 (vinte e um mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos).

Argumenta que, desde então, foram descontadas 41 parcelas de R$752,83 (setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), somando R$30.866,03 (trinta mil oitocentos e sessenta e seis reais e três centavos), importando em pagamento a maior de R$8.871,60 (oito mil oitocentos e setenta e um reais e sessenta centavos).

Afirma que, no caso
sub examine
, os elementos em questão estão efetivamente evidenciados, na medida em que já houve perícia judicial realizada em sede de ação de produção de provas, bem como as fichas financeiras que comprovam a continuidade dos pagamentos e, consequentemente a quitação dos contratos, foram expedidas pelo ente Municipal e, portanto, goza de presunção de veracidade.

Diz que a pretensão liminar do agravante foi indeferida sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos essenciais para a concessão da medida, conforme destaque anterior, no entanto, a prova judicialmente produzida, homologada pelo mesmo juízo singular, e o documento público (ficha financeira do agravante) são provas irrefutáveis do direito do autor.

Afiança que o deferimento da tutela de urgência, no caso, não geraria qualquer prejuízo real ao agravado, na medida em que já se comprovou a quitação do empréstimo contraído, e se ao final, não entender o juízo a quo pela procedência da demanda principal, os descontos mensais nos vencimentos do agravante junto ao Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá seriam reestabelecidos, trazendo segurança jurídica ao réu/agravado.

Discorre também que, no que tange ao perigo de dano, sustenta que a demora na prestação da tutela jurisdicional pode acarretar ao agravante o comprometimento de sua própria subsistência, face a reiterada cobrança de valores alheios ao devido contratualmente.

A par desses argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal, para que haja a suspensão imediata dos descontos nos vencimentos do agravante, notadamente relativos ao empréstimo consignado do Banco do Brasil, contrato 948348294, cujo valor de parcela corresponde a R$752,83 (setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), cada, da folha de pagamento do autor, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso (Id. 285706870).

A tutela recursal foi
indeferida
, por esta Relatora, na data de 19.05.2025 (Id.
287142383).

A parte agravada não ofereceu contraminuta, conforme certidão acostada no Id.
290790373.

A parte agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão anexada no Id. 285720864.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos de origem que
JOVINO CARLOS DE ALMEIDA
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Antecipada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, pretendendo, inicialmente, a suspensão da cobrança de qualquer valor referente ao contrato n. 948348294, cujo valor de parcela corresponde a R$ 752,83 (setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Ao analisar o pleito, o magistrado de primeiro grau indeferiu a antecipação de tutela com o seguinte fundamento, na parte que interessa:

Eis o teor da decisão agravada:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de se conceder a tutela de urgência então pleiteada, pelo fato de não ter sido comprovada a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Em análise prefacial, não há como aferir a veracidade das afirmações apresentadas na exordial, sendo, portanto, indispensável a resposta da parte requerida e também a produção de elementos mínimos de provas para se esclarecer as dúvidas em relação ao direito invocado.

Além disso, da análise do quanto alegado, é impossível concluir pela existência de agressão a direito ou situação emergencial a autorizar e imediata intervenção do juízo sem que se tenha estabelecido o necessário contraditório com todos os consectários legais daí decorrentes.

Se não bastasse, conforme afirmado na inicial, os pagamentos referentes à obrigação pactuada estão sendo realizados há tempos, de maneira que não há contemporaneidade na situação experimentada pela parte autora.

Ademais, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que eventual taxa de juros remuneratórios superior a patamar prefixado em taxa média de mercado, não configura, por si só, a alegada abusividade contratual (REsp 2.015.514 – PR – Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 07/02/2023).

Logo, a partir das provas documentais que instruem a inicial, é inviável presumir, neste primeiro momento, que há abusividade no contrato que se pretende discutir a ponto de justificar o deferimento da medida. Assim, não estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indefiro a concessão da tutela urgência então pleiteada”
(Id. 190586945 – autos de origem).

Inconformado, o agravante alega em suas razões que o deferimento da tutela de urgência, no caso, não geraria qualquer prejuízo real ao agravado, na medida em que já se comprovou a quitação do empréstimo contraído, além do que, no que tange ao perigo de dano, sustenta que a demora na prestação da tutela jurisdicional pode acarretar ao agravante o comprometimento de sua própria subsistência, em face de reiterada cobrança de valores alheios ao devido contratualmente.

A par desses argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal, para que haja a suspensão imediata dos descontos nos vencimentos do agravante, notadamente relativos ao empréstimo consignado do Banco do Brasil, contrato 948348294, cujo valor de parcela corresponde a R$ 752,83 (setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), cada, da folha de pagamento do autor, e no mérito, o provimento do recurso.

Em que pese os argumentos expostos pela parte agravante, sem razão o recorrente, isso porque, não restaram caracterizados os requisitos para a concessão da medida requerida, sendo necessária uma melhor instrução probatória.

Além disso, devido o lapso temporal, não há indícios de prejuízo imediato a parte agravante a ensejar a concessão da tutela pretendida, sobretudo porque os descontos vêm ocorrendo desde
janeiro de 2021,
quando formalizou o contrato de empréstimo.

Dessa forma, mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório com a devida instrução probatória na origem, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial.

A propósito, segue jurisprudência desta Câmara Julgadora:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação declaratória de inexistência de débito, objetivando a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado, celebrado com instituição financeira. A agravante sustenta que nunca contratou o empréstimo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência com o fim de suspender os descontos mensais no benefício previdenciário da agravante, diante da alegada inexistência do contrato firmado com a instituição financeira.

III. Razões de decidir

O exame do agravo de instrumento deve se restringir à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC. A probabilidade do direito alegado exige elementos de prova convincentes, que revelem, de forma inequívoca, a irregularidade dos descontos. No caso concreto, os documentos apresentados não são suficientes para afastar, de forma clara, a legalidade dos descontos realizados, sendo necessária dilação probatória para análise da validade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado exige prova pré-constituída da ilegalidade da cobrança. A análise demanda dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021”
(N.U 1009164-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALTA DE URGÊNCIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A agravante não demonstrou a urgência necessária para a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, uma vez que os débitos vêm sendo realizados desde 2019 e a ação foi ajuizada somente em 2025. A alegação de risco iminente ou irreparável não se sustenta diante do longo período já decorrido.

A controvérsia sobre a existência de vínculo contratual exige dilação probatória, sendo prudente aguardar a instrução processual. Decisão que indeferiu a tutela de urgência mantida. Recurso desprovido”.
(N.U 1004091-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)
.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025